Tribunal: STF
Processo: Rcl 55624
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. FUNASA. INDENIZAÇÃO. VERBAS TRABALHISTAS RELATIVAS A PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUTAÇÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA INCABÍVEL. ACÓRDÃO RESCINDENTO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊCIA DO TST E DO STF. TEMAS 928 E 136. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 3395. FALTA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Uma vez que a decisão rescindenda revela-se em harmonia com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal com ela contemporânea, constata-se a inexistência de teratologia ou peculiaridade maior capaz de macular a decisão que, aplicando os Temas 928 e 136 da sistemática da repercussão geral, inadmite a ação rescisória. 



    2. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias.



    3. Tendo em vista que a questão objeto do acórdão reclamado, no que inadmitiu a ação rescisória com fundamento nos Temas 928 e 136 da sistemática da repercussão geral, não guarda a necessária identidade material com aquela objeto do julgamento da ADI 3395, inexistente se revela a alegada ofensa ao paradigma de confronto.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.